Tribunal: TJES
Processo: 5012074-86.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012074-86.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: FREDHERICCO MORENO SERRI COSTA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
DE
BUSCA E APREENSÃO –
DECRETO-LEI Nº. 911/69 - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – PRESSUPOSTO ESPECÍFICO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO –
SUFICIÊNCIA PARA
COMPROVAÇÃO DA MORA – RECURSO REPETITIVO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TEMA 1.332

–
SENTENÇA ANULADA -
RECURSO
PROVIDO
.

Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no respectivo instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer seja por terceiros.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5012074-86.2022.8.08.0048

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: FREDHERICCO MORENO SERRI COSTA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta em discussão cinge-se em saber se restou comprovada, ou não, a constituição em mora do Apelado para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o Juízo
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, ante a não comprovação da regular constituição em mora do devedor.

É sabido que a regular constituição em mora do devedor constitui pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69, que deverá ser comprovada (a mora) conforme disposto no art. 2º, § 2º, do referido diploma legal:

“(...)

§ 2
o
- A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...)”

Em recente julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), o Colendo Superior Tribunal de Justiça modificou o entendimento até então prevalente para assentar a tese segundo a qual “
p
ara a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
"

No caso vertente, os documentos id 6397271 demonstram que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante no contrato objeto dos autos (id 6397270), todavia, não foi entregue ao destinatário pelo motivo “endereço incorreto”.

A despeito da ausência de recebimento da notificação extrajudicial, impõe-se adotar a nova orientação vinculante do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que considera suficientemente demonstrada a mora do devedor pelo mero encaminhamento da missiva ao endereço do destinatário, como ocorreu
in casu.

Assim, impõe-se a reforma da conclusão alcançada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, porquanto encontra-se em dissonância com a mais recente jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conheço o presente recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.

Sessão: 20.02.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões